Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. FGTS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO NO MÉRITO.
1. Trata-se de Ação declaratória c/c cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos temporários de professor substituto firmado entre as partes, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de FGTS correspondente a contrato vigente no período de 2014 e 2016.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A prescrição prevista no art. 1.o Decreto n.o 20.910/32 é tida como PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO pelo fato de autorizar extinguir o próprio direito caso ultrapassado o período de cinco (05) anos, por se tratar de modalidade de prescrição onde não há renovação do marco inicial para o ajuizamento da ação. Para analisar a prescrição a respeito de FGTS deve-se primeiro analisar a validade do próprio contrato, do qual decorrem todos os efeitos pecuniários. Sendo assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 2018, não há que se falar em prescrição, uma vez que o primeiro período de contratação foi em 2014. Prejudicial rejeitada.
4. No que se refere à preliminar suscitada, deixo de analisar, uma vez que se trata de inovação recursal, vez que a matéria não foi ventilada na contestação.
5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, em regime de repercussão geral, as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de concurso público, são ilegítimas. Nesse sentido, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto direito a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 596.478. Tal entendimento foi confirmado pela TUJ (Acórdão 1167023).
6. No entanto, no caso dos autos, note-se que não houve relação ininterrupta junto ao recorrido. A contratação da recorrente se deu em dois períodos distintos, quais sejam: 2014 e 2016, e não contínuos, indicando que o recorrido atendeu ao requisito de excepcional interesse público.
7. Note-se, ainda, que, no âmbito do Distrito Federal, a contratação de servidores temporários é regulamentada pela Lei Distrital n. 4.266/2008, a qual inclui a contratação de professores substitutos entre as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público e define seus critérios, prevendo que se considera necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, bem como que “ As contratações previstas no art. 2o, caput, da presente lei serão feitas por tempo determinado, observados os prazos máximos um ano, nos casos dos incisos IV e X; (Inciso com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.), prescrevendo, ainda, que é admitida a prorrogação dos contratos, uma única vez, por igual período.
8. Assim, no caso da recorrente, foram atendidas as condições previstas nos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei n. 4.266/2008, não se enquadra na hipótese de nulidade contratual prevista pelo texto constitucional, em seu art. 37, § 2o.
9. RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO NO MÉRITO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.